Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-06.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. AUTODECLARAÇÃO RACIAL. COTAS RACIAIS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. ILEGALIDADE NO INDEFERIMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas contra sentença que anulou ato administrativo da banca examinadora de concurso público que indeferiu a autodeclaração racial do autor, impedindo sua participação nas vagas reservadas a pessoas negras. A sentença garantiu ao autor o direito de prosseguir no certame, alegando ilegalidade na exclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o Poder Judiciário pode intervir na decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial do autor, à luz dos princípios da legalidade e isonomia, e das exceções que autorizam a revisão judicial de atos administrativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o Tema 485 de Repercussão Geral (RE no 630.733), estabeleceu que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora, exceto em casos de ilegalidade ou inconstitucionalidade.
4. A decisão administrativa que indeferiu a autodeclaração racial do autor apresenta ilegalidade, uma vez que as provas documentais e o laudo pericial confirmaram que o autor possui características fenotípicas compatíveis com a declaração de pardo, conforme escalas reconhecidas.
5. O artigo 2o da Lei 12.990/2014 e o artigo 3o da Lei Distrital 6.321/2019 determinam que a verificação da autodeclaração racial deve considerar os aspectos fenotípicos do candidato, assegurando contraditório e ampla defesa.
6. O precedente fixado pelo STF na ADC 41 reconhece que, em casos de dúvida razoável sobre o fenótipo, deve prevalecer a autodeclaração do candidato, em respeito à dignidade humana e ao princípio da isonomia.
7. A revisão judicial é excepcionalmente permitida quando a decisão administrativa se revela desproporcional ou irrazoável, como no presente caso, em que a banca examinadora contrariou elementos probatórios claros e objetivos.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, caput e 37; Lei 12.990/2014, arts. 2o e 3o; Lei Distrital 6.321/2019, art. 3o; CPC, art. 373.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 630.733, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno; STF, ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso; TJDFT, Acórdão 1750839, 0723896-90.2022.8.07.0001, Rel. Des. Fernando Habibe; TJDFT, Acórdão 1929559, 0753664-30.2023.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont.